Tribunal: TJSP
Processo: 1053301-32.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer tendente ao custeio de procedimento cirúrgico de urgência. Segurado que padece de quadro de metástase hepática multicêntrica. Sentença de procedência. Apelação da corré Unimed Campinas. Insurgência quanto à inclusão da apelante no polo passivo da demanda. Descabimento. Inteligência da Súmula n.o 99 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Solidariedade,

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer tendente ao custeio de procedimento cirúrgico de urgência. Segurado que padece de quadro de metástase hepática multicêntrica. Sentença de procedência. Apelação da corré Unimed Campinas. Insurgência quanto à inclusão da apelante no polo passivo da demanda. Descabimento. Inteligência da Súmula n.o 99 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Solidariedade, ademais, entre as unidades que compõem o Sistema Nacional Unimed, por se tratar de empresas integrantes do mesmo grupo econômico e diante do sistema de intercâmbio que vigora entre as cooperativas. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000708593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053301-32.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante UNIMED
CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é apelado WALTER
MERZ CORDTEZ ME.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053301-32.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No0898 – JEMM – RRVT 2/5
Apelação Cível Processo n.o 1053301-32.2016.8.26.0114
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelante: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico
Apelado: Walter Merz Cordtez
Comarca: Campinas
Juiz: Dr. Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale
Voto n.o 0898
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer tendente ao
custeio de procedimento cirúrgico de urgência. Segurado
que padece de quadro de metástase hepática multicêntrica.
Sentença de procedência. Apelação da corré Unimed
Campinas. Insurgência quanto à inclusão da apelante no
polo passivo da demanda. Descabimento. Inteligência da
Súmula n.o 99 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Solidariedade, ademais, entre as unidades que compõem o
Sistema Nacional Unimed, por se tratar de empresas
integrantes do mesmo grupo econômico e diante do sistema
de intercâmbio que vigora entre as cooperativas. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Unimed
Campinas Cooperativa de Trabalho Médico contra a r. sentença lançada a fls.
193/198, cujo relatório adota-se integralmente, que julgou procedentes os pedidos
formulados em ação de obrigação de fazer para condenar as requeridas i) a custear
integralmente o procedimento cirúrgico indicado ao autor, sob pena de aplicação de
multa diária pelo descumprimento injustificado da obrigação; e ii) ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, nos
termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Irresignada, apela a corré Unimed Campinas Cooperativa de
Trabalho Médico postulando, em síntese, a reforma do decisum, com julgamento da
demanda nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053301-32.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No0898 – JEMM – RRVT 3/5
fundamento de que patente sua ilegitimidade passiva; sustenta, no ponto, a inexistência
de solidariedade entre as requeridas, insistindo não ser responsável por ajuste decorrente
de relação contratual entabulada exclusivamente entre o autor e a requerida Unimed de
Taubaté Cooperativa de Trabalho Médico.
Recurso tempestivo e preparado.
Intimado o apelado para apresentar contrarrazões, permaneceu
silente (fls. 211).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 214/215).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Colhe-se dos autos que o autor aderiu a plano de saúde
fornecido pela Unimed Taubaté em 1o/11/2013, por efeito de contrato celebrado entre as
partes (fls. 24/49). Ocorre que por apresentar quadro de metástase hepática
multicêntrica (CID C18.9 - EC IV), ao requerente foi prescrito o procedimento de
emergência denominado trissegmentectomia direita (fls. 23 e 60).
Diante da situação de extrema urgência, não obstante o
demandante tenha afirmado que solicitou autorização para realização do tratamento
cirúrgico perante a seguradora, em virtude da lentidão dos trâmites burocráticos viu-se
premido da necessidade de socorre-se do Poder Judiciário, razão pela qual aforou a
presente demanda aos 9/12/2016.
O único ponto objeto de recurso diz respeito à pertinência
subjetiva passiva da corré Unimed Campinas.
Pois bem.
Não obstante o plano de saúde de que se beneficia o autor
guarde relação contratual tão somente com a requerida Unimed Taubaté, constata-se que
o tratamento cirúrgico do qual o segurado necessita situa-se em área de abrangência
diversa da rede credenciada do plano de que é beneficiário.
Neste contexto, faz-se importante trazer a lume a disposição
contida no enunciado n.o 99 da Súmula deste Egrégio Tribunal, que dispõe que "não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053301-32.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No0898 – JEMM – RRVT 4/5
havendo, na área do contrato de plano de saúde, atendimento especializado que o caso
requer, e existindo urgência, há responsabilidade solidária no atendimento ao
conveniado entre as cooperativas de trabalho médico da mesma operadora, ainda que
situadas em bases geográficas distintas”.
Em adição, de rigor o reconhecimento do grupo empresarial em
razão da cadeia de consumo existente, conforme prescrevem as normas da legislação
consumerista diante da forma como ofertado o serviço. Isto porque, perante o
consumidor, patente a veiculação dos serviços médico-hospitalares por prestadora de
caráter global, em âmbito nacional, de tal sorte que as cooperativas que integram a
mesma cadeia de consumo compõem o conceito de fornecedor.
Como
decorrência,
não
havendo
distinção
perante
o
consumidor, exsurge a inarredável solidariedade inerente às relações de consumo, a
autorizar as cooperativas sejam solidariamente responsabilizadas. A propósito, uníssono
o entendimento nesta Colenda 1a Câmara de Direito Privado, como se observa das
ementas colacionadas abaixo:
''Plano de saúde - Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de
urgência - Negativa de cobertura do procedimento cirúrgico de
clipagem microcirúrgica de aneurisma - Ajuizamento em face
da Unimed do Brasil - Confederação Nacional das
Cooperativas Médicas (“Unimed do Brasil”) e do Hospital
Santa Catarina - Sentença que julgou improcedente a ação em
face do corréu Hospital Santa Catarina e procedente em relação
à corré Unimed do Brasil - Recurso de apelação interposto pela
corré Unimed do Brasil - Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam da corré Unimed do Brasil corretamente afastada -
Solidariedade perante o consumidor entre as unidades que
compõem o Sistema Nacional Unimed, por se tratarem de
empresas integrantes do mesmo grupo econômico - Recusa
injustificada de cobertura a usuário de plano de saúde - Dano
moral in re ipsa - Indenização fixada em R$ 10.000,00, quantia
reputada razoável - Sentença mantida - Recurso desprovido''
(Apelação
Cível:
1056826-64.2016.8.26.0100;
Relatora: Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 31/10/2018).
''Obrigação de fazer. Plano de saúde. Cobertura. Unimed.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053301-32.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No0898 – JEMM – RRVT 5/5
Internação de emergência inicialmente autorizada, sem
ressalva, em hospital não localizado na área de abrangência do
plano da autora. Legítima expectativa de pleno atendimento.
Caráter emergencial da internação que não se perdeu com a
transferência da pacienta para a UTI. Legitimidade “ad
causam” da Unimed Fesp. Existência de intercâmbio entre as
Cooperativas. Responsabilidade solidária. Precedentes da
Corte. Cobertura direta devida. Recurso improvido'' (Apelação
Cível:
1003138-56.2017.8.26.0100;
Relator: Augusto
Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 30/1/2018).
Convém registrar, igualmente, que o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça assentou que “há responsabilidade solidária entre as cooperativas de
trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam
personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que
compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da
aparência).”. (REsp no 1.665.698/CE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, j. em 23/5/2017).
Logo, por todos os ângulos que se escrutine a questão, não se
convence do desacerto da sentença recorrida.
Em arremate, deixa-se de majorar os honorários advocatícios
porque ausente contrarrazões do apelado e já estabelecidos em primeiro grau de
jurisdição em patamar condizente com os §§8o e 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator